Tribunal: TJDFT
Processo: 0752381-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752381-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODILON VALDIVINO AGRAVADO: LUIZ CARLOS NEY NUNES BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ODILON VALDIVINO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 204608142 – autos de origem), que, nos autos da ação n. 0720698-74.2024.8.07.0001, ajuizada por LUIZ CARLOS NEY NUNES BRAGA contra o agravante e outros, deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar o lançamento de restrição sobre o veículo VW/GOLF GTI AB PLACA OVM2B26, ANO 2013, MODELO 2014, CHASSI WVWHE6AU9EW12716, RENAVAM 00594467632, COR VERMELHA, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido cautelar em caráter liminar, ajuizada por LUIZ CARLOS NEY NUNES BRAGA em face de CONSTRULAR DF LTDA, QUICKHOME CONSTRUCOES RAPIDAS LTDA, TIAGO SILVEIRA COSTA VALDIVINO, DIEGO FERREIRA LIMA, LARISSA PAIS VALDIVINO, JOSE ODILON VALDIVINO. A parte autora narra que firmou com as pessoas jurídicas integrantes do polo passivo, no dia 15/05/2023, contrato de prestação de serviços na modalidade empreitada, em que o requerente passava um veículo VW/GOLF GTI AB PLACA OVM2B26, ANO 2013, MODELO 2014, CHASSI WVWHE6AU9EW12716, RENAVAM 00594467632, COR VERMELHA, no valor global do contrato. Em contrapartida, os contratados, capitaneados pelos réus DIEGO FERREIRA LIMA e TIAGO SILVEIRA COSTA VALDIVINO deveriam executar a obra em lote do irmão do autor |(situado na SHVP Trecho 3, Quadra 8, Conjunto 21, Lote 23 - CEP: 72.002-190), consistente em 200m2 de alvenaria até o ponto da laje. Relata que efetuou a entrega do veículo, mediante procuração, contudo, após diversas promessas e tratativas para a execução da obra, passados mais de um ano, praticamente nada foi feito. Esclareceu que o veículo foi transferido para a senhora LARISSA PAIS VALDIVINO e se encontra na posse direta de JOSÉ ODILON VALDIVINO. Requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo para que fique depositado sob a responsabilidade do autor, mediante a nomeação de depositário fiel. Subsidiariamente, pugnou pelo bloqueio judicial do bem, com restrição de venda e proibição de circulação. Decido. De início, tendo em vista a documentação trazida aos autos, CONCEDO ao autor os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a busca e apreensão do veículo em referência, tendo em vista que o inadimplemento contratual perdura por mais de 01 (um) ano, o que afasta a urgência da medida pleiteada, não havendo assim necessidade e razoabilidade de se antecipar a tutela sem inauguração do contraditório. Decerto, o dano apto a justificar a medida de urgência há de ser concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte, o que não se verifica no caso, embora não se ignore o desconforto da parte autora em ver inacabada a obra que contratou. Nada obstante, diante da narrativa constante da peça inicial, bem como da documentação acostada aos autos, prudente o lançamento de restrição no registro do bem junto ao órgão de trânsito, a fim de obstar a sua venda ou transferência para terceiros, bem como a livre circulação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para DETERMINAR o lançamento da restrição sobre o veículo VW/GOLF GTI AB PLACA OVM2B26, ANO 2013, MODELO 2014, CHASSI WVWHE6AU9EW12716, RENAVAM 00594467632, COR VERMELHA, via Sistema RENAJUD. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se os réus, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Sem prejuízo das determinações precedentes, promova a Secretaria a retirada do sigilo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Por oportuno, com a presente decisão, exclua-se a anotação de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 67082846), o agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois não tem qualquer relação com o contrato de prestação de serviço objeto dos autos, não sendo, por isso, cabível a inserção de restrição no referido veículo. Aduz que, de acordo com a parte autora, o veículo em comento foi repassado em pagamento em contrato firmado entre a empresa requerida CONSTRULAR DF LTDA e o autor, ora agravado, Luiz Carlos Ney Nunes Braga, mas, em razão do inadimplemento por parte da referida empresa, a parte autora requer a rescisão contratual e a busca e apreensão do automóvel dado em pagamento. Narra que, sem ter conhecimento das tratativas entre o requerido Tiago Silveira Costa Valdivino e o autor, o agravante intermediou, em favor de sua filha, a requerida Larissa Pais Valdivino, a compra do veículo de Tiago, o qual, por sua vez, nada informou a respeito de restrições sobre o bem. Nesse contexto, afirma que Larissa efetuou o pagamento da integralidade do automóvel, e fora transferida a propriedade, não tendo o agravante e sua filha, também requerida, concorrido para nenhum inadimplemento contratual, visto que apenas auxiliou a realização do negócio de compra e venda do carro, o qual se afigura legítimo. Discorre sobre o contrato de compra e venda do veículo, e sobre a forma de pagamento acordada entre Larissa e Tiago, reiterando que ela e o agravante são terceiros de boa-fé, que não se relacionam com o contrato que originou a demanda em exame, devendo, por isso, ser cancelada a inserção da restrição determinada na decisão agravada, notadamente porque a proprietária está impossibilitada de utilizar o veículo. Aduz, ademais, que a restrição foi inserida muito depois da compra do bem pela requerida. Defende a probabilidade do direito invocado no recurso, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja cancelada a restrição lançada sobre o veículo. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade deduzido no recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça De início, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. A despeito da apresentação de declaração de hipossuficiência acostada ao agravo de instrumento, o agravante não apresentou comprovação mínima de que o pagamento das despesas processuais implicará em prejuízo de sua subsistência e de sua família. Demais disso, observa-se que a parte atua como empresário e reside em bairro nobre de Brasília, não havendo, ao menos por ora, elementos capazes de subsidiar o deferimento da benesse vindicada no recurso. Nada obstante, o agravante está representado por advogado particular, o que, por si só, não impede a concessão do benefício, nos termos do § 4o do art. 99, do CPC, mas, somado às demais circunstâncias, acima pontuadas, infirmam a alegação de hipossuficiência financeira. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo agravante no recurso. Da liminar recursal Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o agravante defende a probabilidade do direito invocado no recurso, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, na qual o Juízo determinou a inserção de restrição sobre o veículo VW/GOLF GTI AB PLACA OVM2B26, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Observa-se, contudo, que a restrição já foi incluída no registro do automóvel (ID 204609674 - autos de origem), de modo que o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento não mais consiste no sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, mas na antecipação dos efeitos da tutela recursal propriamente dita - a reforma do decisum, para que seja retirada a restrição sobre o bem. No entanto, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal. Primeiramente, porque o ora agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, afirmando não ter qualquer relação com o contrato de prestação de serviço objeto dos autos, mas a apreciação de tal tese defensiva nesta via estreita de cognição sumária da tutela de urgência mostra-se inviável, pois o tema, em verdade, se confunde com o próprio mérito da demanda, que envolve o inadimplemento do contrato firmado entre o autor e os réus. Além disso, não se verifica a alegada probabilidade do direito invocada no agravo de instrumento, porque, de acordo com a narrativa do próprio agravante, o veículo cuja restrição pretende cancelar não é de sua propriedade, mas de sua filha (a requerida Larissa), não sendo ele, em princípio, sequer legitimado para requerer o cancelamento da restrição de circulação imposta sobre o automóvel que não é seu. Tal circunstância pode ser verificada pelo documento extraído do Renajud (ID 67082851 - Pág. 4), onde consta como proprietária do carro a requerida Larissa Pais Valdivino, que, por sua vez, ofereceu contestação nos autos de origem (ID 217581796), mas não recorreu da decisão que determinou a anotação da restrição sobre o bem. Por fim, vale ressaltar que a liminar recursal deve ser indeferida também porque nenhuma das matérias suscitadas pelo agravante no recurso foram objeto de apreciação na origem, visto que ele apresentou sua contestação e, logo após, interpôs o presente recurso, e ainda não houve manifestação do Juízo. Nesse contexto, o acolhimento das teses deduzidas no recurso, pelo Tribunal, neste momento processual, implicaria supressão de instância, o que, somado ao fato de que a matéria demanda análise mais aprofundada, não admitida nesta via, impede a concessão da liminar recursal pretendida pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça nesta decisão, intime-se o agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator